Tribunal: TJMT
Processo: 1003647-15.2021.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003647-15.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE FARIA LIMA - CPF: 603.968.651-00 (RECORRENTE), ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO - CPF: 044.050.121-05 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003647-15.2021.8.11.0051

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Ana Claudia de Faria

Recorrida(s):

Sociedade de Ensino Superior Estacio de Sá LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. ALTERAÇÃO DE POLO SEM AVISO PRÉVIO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

2. No presente caso a parte Autora conta que realizou matrícula para o curso de Nutrição, na modalidade semipresencial, para o polo Jardim Tropical, em Cuiabá/MT, realizando o pagamento da matrícula no valor de R$ 403,61 e, da mensalidade do mês de 01/2021, no valor de R$ 445,84.

3. Ocorre que no início do ano letivo, ao buscar acesso às aulas virtuais não teve êxito e ao entrar em contato com a Reclamada foi informada que o a unidade Jardim Tropical estava sendo fechada e a graduação de nutrição seria extinto, sendo realizada a transferência dos alunos para outra unidade, a qual entrariam em contato para repassar mais informações. No entanto, a Reclamada quedou-se inerte, tendo a Autora, pela incerteza e por falta de informações claras e objetivas, solicitou o cancelamento do curso e reembolso dos valores já pagos, contudo, teve seu pedido indeferido, sem justificativa.

4. Em que pese as alegações da IES de que o indeferimento da restituição da quantia paga se deu por cobranças legitimas de débitos, em razão da contratação do DIS (programa de diluição solidária), no qual o encerramento da matrícula ensejou na antecipação das parcelas, verifico que os alegados se referem ao curso de Estética e Cosmética, enquanto a presente ação discute a relação jurídica entre as partes referente ao curso de Nutrição, logo, não restou comprovado os fatos alegados.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em análise detida aos autos, tem-se que
restou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pela Reclamada, consistente em ausência de informações claras e objetivas, violação ao contrato, naquilo que tange a possibilidade de alteração do polo, o qual é expresso que ao definir que “mediante aviso prévio”, o qual não restou comprovado
.
Em que pese o esforço da parte Reclamada para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Reclamante
(art. 373, II, CPC), tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que
as informações trazidas aos autos, contradizem todos os argumentos articulados.
Por derradeiro, naquilo que tange o dano moral, não restou configurado, vez que, em que pese a constatação da falha na prestação de serviços da Reclamada, a parte Reclamante não foi exposta a situações que violem seus direitos extrapatrimoniais, trata-se de mero aborrecimento
”.

6. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, não merece prosperar, pois, a meu ver, os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

7. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

8. No tocante a restituição do valor pago, esta deve ocorrer na forma simples, ante a inocorrência de pagamento em excesso ou da existência de má-fé por parte da Ré.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto,
OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados
na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:
DECLARAR a rescisão contratual, do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as partes, e, consequentemente, seus efeitos; CONDENAR a parte Reclamada a devolver à parte Reclamante, o valor R$ 849,45 (oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), a título de restituição de quantia paga,
devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023